Tribunal: STF
Processo: RHC 257632
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão mediante o qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 948.583/SC (e-doc. 107).  



    2. Consta dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instâncias, à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, além de 11 dias-multa, pela prática do crime do art. 155, § 4º, inc. I, do Código Penal (furto qualificado) (e-doc. 61). 



    3. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina deu provimento, em parte, ao recurso de apelação da defesa, para afastar a qualificadora e reduzir a pena para 1 ano e 2 meses de reclusão, mantido o regime aberto. A condenação transitou em julgado em 25/04/2024.  



    4. A defesa ingressou com revisão criminal, que foi rejeitada por maioria (e-doc. 75). Em seguida, impetrou habeas corpus no STJ, o qual não foi conhecido pelo Ministro Relator. Seguiu-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora recorrido.  



    5. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta, em síntese, que o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça incorreu em manifesta ilegalidade ao negar a aplicação do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do Código Penal, sob o fundamento de inexistência de laudo de avaliação do valor dos bens furtados. Argumenta que tal motivação constitui indevida inovação argumentativa, uma vez que o próprio TJSC, ao julgar a revisão criminal, reconheceu expressamente que o valor da res furtiva era inferior ao salário mínimo vigente à época dos fatos, circunstância que, somada à primariedade do paciente, autoriza a aplicação da causa especial de diminuição de pena. Ressalta que a negativa do privilégio fundada na ausência de laudo oficial fere o contraditório e a ampla defesa, pois surpreende a parte com fundamento não previamente debatido nas instâncias ordinárias. Defende que a omissão estatal quanto à avaliação formal dos bens não pode ser imputada ao réu, devendo-se presumir o pequeno valor da coisa furtada diante da natureza dos objetos subtraídos (gaveta vazia de caixa registradora, 14 sucos em lata e 8 refrigerantes em lata). 



    6. Requer o reconhecimento do privilégio e a consequente exclusão da pena privativa de liberdade, com imposição apenas da pena de multa, ou, subsidiariamente, a aplicação da fração redutora de 2/3 na terceira fase da dosimetria.



    7. Ministério Público do Estado de Santa Catarina, em contrarrazões, requer a negativa de provimento (e-doc. 132). A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não provimento (e-doc. 137).



    É o relatório.  



    Decido.  



    8. Observa-se que a condenação transitou em julgado, já tendo inclusive sido indeferido o pedido de revisão criminal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, teratologia ou mesmo abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no acórdão recorrido, a partir dos pronunciamentos das instâncias ordinárias, assentou a impossibilidade de reconhecimento do privilégio pretendido pela defesa, destacando a inexistência de laudo de avaliação dos bens subtraídos. Frisou que "a análise da insurgência demandaria sensível incursão na seara fático-probatória dos autos para a verificação, com segurança, do valor "presumido" dos bens furtados (uma gaveta vazia de caixa registradora, 14 sucos em lata e 8 refrigerantes em lata), providência sabidamente incompatível com os estreitos limites de cognição do habeas corpus, bem como porque a tese de presunção do valor abaixo de 1 salário mínimo da res furtiva nem sequer foi apreciada pela Corte de origem, o que, por si só, impediria o conhecimento do habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância" (e-doc. 108, p. 4). Destacou a inadequação do writ, uma vez substitutivo do recurso próprio, bem assim a ausência de ilegalidade manifesta. Eis a ementa do julgado: 



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO FURTO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DA RES FURTIVAE. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 



    2. Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção. Todavia, não é essa a situação dos autos. 



    3. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 107; grifos nossos)



    11. Considerado tal quadro, conforme já destacou o STJ, alcançar conclusão diversa daquela exposta pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011); HC nº 157.282-AgR/SP (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018); HC nº 156.894-AgR/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018); e HC nº 195.352-AgR/RS (Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021). 



    12. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).  



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator